Tribunal: TJES
Processo: 5007130-17.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007130-17.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LURDES BERNARDES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DIVERGÊNCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 2º c/c art. 3º. A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 7744089, informa
que não contratou empréstimo consignado
junto a Empresa, conforme contrato assinado pela parte n.º 09647369, sob o ID n.º 9469056 - Pág. 1, 9469056 - Pág. 2, 9468902 - Pág. 1, 9468902 - Pág. 2, com TED de R$ 6.020,82 (seis mil e vinte reais e oitenta e dois centavos) sob o ID n.º 9468895 - Pág. 5, fato que teria ocasionado danos materiais e morais. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder declaração de inexistência de contrato, suspensão de cobrança e indenização por danos materiais e morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado alegando que o juízo
a quo
ignorou irregularidades graves no contrato apresentado, como a sede do correspondente bancário em cidade distante de sua residência, divergências de CEP e assinaturas incompatíveis. Argumenta que o ônus da prova da autenticidade da assinatura, uma vez impugnada, caberia ao banco por meio de perícia grafotécnica, o que não ocorreu. Requer a reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial.

4.

A questão central reside na validade da assinatura aposta no contrato bancário. O juízo
a quo
decidiu a lide de forma antecipada, baseando-se apenas na similaridade visual das assinaturas e na prova do depósito bancário.

5. Contudo, a recorrente impugnou formalmente a autenticidade da assinatura, apontando divergências que não podem ser supridas por mera conferência visual do magistrado. No Direito do Consumidor, quando há alegação de fraude em contrato bancário e impugnação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade é da instituição financeira.

6. A realização de
perícia grafotécnica
mostra-se imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa, visto que apenas um perito especializado pode atestar se a grafia proveio do punho da autora ou se trata de falsificação elaborada. A ausência desta prova caracteriza cerceamento de defesa.

7. Considerando que a produção de prova pericial complexa é incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais (Art. 2º, Lei 9.099/95), a extinção do feito é a medida adequada para que a parte possa buscar a via ordinária.

8. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso para
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

9.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)